Tribunal: TJDFT
Processo: 0751122-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SERASAJUD. POSSIBILIDADE. ART. 782, § 3o, DO CPC. MEDIDA COERCITIVA PARA ASSEGURAR A EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PENHORA “PORTAS ADENTRO”. IMPENHORABILIDADE DOS BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA. ART. 833, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE BENS DE ELEVADO VALOR OU SUPÉRFLUOS. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar: a) a possibilidade de determinar a inclusão do nome do agravado em cadastro de proteção ao crédito por meio do Serasajud, como medida coercitiva destinada à satisfação do crédito instituído em favor do recorrente e b) a possibilidade de expedição de mandado de penhora dos bens que guarnecem a residência do devedor.
2. A regra prevista no art. 782, § 3o, do CPC enuncia que o Juízo singular pode determinar a inclusão do nome do agravado em cadastro de proteção ao crédito, como medida coercitiva destinada a incentivar o adimplemento da obrigação e assegurar a efetividade da execução. 2.1. Assim, frustradas as diligências para localização de bens penhoráveis, revela-se adequada a inscrição do nome do devedor no cadastro de proteção ao crédito por meio do sistema Serasajud, em harmonia com os princípios da cooperação e da efetividade processual (arts. 5o, 6o e 139, IV, do CPC).
3. Quanto ao mais a tutela conferida ao devedor por meio da norma de impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. II, do CPC pode ser excepcionada no caso da existência de bens de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns relativas ao denominado médio padrão de vida. 3.1. A regra é a impenhorabilidade dos bens que guarnecem a residência. 3.2. A exceção permissiva da penhora é, por corolário lógico, algo extraordinário, que ultrapassa as regras comuns para a espécie e que, portanto, não pode ser objeto de mera presunção. 3.3. Exige, portanto, indícios mínimos da existência de bens de alto valor ou que superem as necessidades relativas ao padrão médio de vida do devedor, o que não se verifica no presente caso.
4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.